Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO PEREIRA CARRAMILO FILHO da decisão (ID 34306020 dos autos originários) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização em danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência (Processo n.o 0703214-63.2022.8.07.0018), ajuizada em face de BANCO SANTANDER e SELECT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou que sejam recolhidas as custas iniciais do processo. Em suas razoes recursais, o agravante postula, tão-somente, a reforma da decisão do juízo a quo para que lhe seja concedido os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita. Pois bem, compulsando-se os autos originários constata-se que as custas iniciais foram recolhidas (ID 127197239 daqueles autos), oportunidade em que foi analisado o pedido de tutela antecipada (ID 127366913 do processo de origem). Dessa forma, considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o preenchimento do pressuposto de admissibilidade correspondente ao interesse recursal.